Tribunal: TJMT
Processo: 1003074-63.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003074-63.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO BARBOSA ENDRES - CPF: 000.842.881-67 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA DÉBITOS – PAGAMENTOS COM ATRASO RECORRENTE DAS FATURAS – EXERCÍCIO LEGAL DO DIREITO – RELIGAÇÃO A REVELIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais com lastro em inadimplência recorrente, bem assim acompanhado de religação da unidade consumidora à revelia da concessionária.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1006195-31.2019.8.11.0003

Apelante
:
LUIZ EDUARDO BARBOSA ENDRES

Apelado
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
LUIZ EDUARDO BARBOSA ENDRES.

Ação:

Ação de Indenização Por Danos Morais
, proposta por
LUIZ EDUARDO BARBOSA ENDRES

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00, cuja exigência fica suspensa por conta da assistência judiciária gratuita.

Apelação
(Id. 50122508):
Sustenta, em síntese, o desacerto da sentença, porquanto assevera a irregularidade no corte de energia elétrica, bem assim entende devam ser fixados danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para declarar a regularidade no corte de energia elétrica para o fim fixa indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 50122508).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº
1006195-31.2019.8.11.0003

Apelante
:
LUIZ EDUARDO BARBOSA ENDRES

Apelado
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
LUIZ EDUARDO BARBOSA ENDRES.

Ação:

Ação de Indenização Por Danos Morais
, proposta por
LUIZ EDUARDO BARBOSA ENDRES

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00, cuja exigência fica suspensa por conta da assistência judiciária gratuita.

Narra à parte autora que
é titular da Unidade Consumidora
6/2085979-9 cujo corte de energia elétrica foi efetuado pela requerida, ao argumento
de existência de débitos do mês 12/2016, no valor de R$171,59 que, segundo alega, fora quitada em 01.02.2017.

Afirma que o dever de indenizar em danos morais está caracterizado ao flagrante desrespeito com a suspensão da energia elétrica em 27.04.2017 vinculado a débito pretérito vencido em dezembro/2016 e quitado em fevereiro/2017.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, para declarar a irregularidade dos procedimentos adotados pela requerida quanto ao corte de energia elétrica ocorrido em 27.04.2017.

Pois bem.
Trata-se de relação de consumo, de modo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No presente caso, verifica-se que a parte autora afirmou que houve o corte no fornecimento de energia elétrica, bem como apresentou áudios de ligações telefônicas das vezes em que contatou a requerida para tentar solucionar o problema (Id. 50122466 – 50122465 – 50122464 – 50122463 e 50122462), bem como juntou as faturas que entende necessárias a solução da lide, das quais se destaca a fatura de dezembro/2016 quitada em fevereiro/2017 (Id. 50122457).

Ocorre que, ainda que o consumidor reafirme várias vezes que a fatura de débito pretérito motivou o corte de energia elétrica ocorrido em abril/2017, é certo que o mesmo, por motivos outros, quitava os débitos sempre com atraso no intervalo questionado.

De maneira que não comporta reforma a sentença, porquanto a requerida exerceu direito frente à inadimplência do consumidor.

Nessa linha:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer julgada improcedente. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica.
Suspensão. Possibilidade diante do inadimplemento. Exercício regular de direito. Sentença mantida.
Elevação da verba honorária. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1012447-76.2019.8.26.0506; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Ademais, nota-se que a requerida registrou em sua contestação que o consumidor procedeu religação de energia elétrica por conta própria sem utilizar os procedimentos adequados de solicitação junto a Concessionária o que demonstra conduta imprópria na relação de consumo. Veja-se (Id. 10119586):

Desta forma, a Concessionária ao efetuar vistoria “in loco” constatou que havia sido efetuada a ligação por pessoa não autorizada, oportunidade que identificou a religação à revelia.

Portanto, observa-se que o corte no fornecimento de energia elétrica não se deu por inadimplemento de dívida pretérita. Em verdade, os documentos trazidos indicam que houve a religação clandestina, porquanto o fornecimento de energia na residência da parte autora encontrava-se suspenso por falta de pagamento, desde janeiro de 2017.

Dispõe o artigo 175 da Resolução Aneel nº 414/2010 que
“a religação da unidade consumidora à revelia da distribuidora enseja nova suspensão do fornecimento de forma imediata, assim como a possibilidade de cobrança do valor estabelecido no art. 131
”.

Nesse sentido:

Apelação. Ação de obrigação de fazer para restituir o fornecimento de energia elétrica. Corte no fornecimento, em agosto de 2017, ante o inadimplemento de faturas referentes a junho e julho de 2017.
Alegação de que a suspensão no fornecimento de energia, em julho de 2018, ocorreu por débito pretérito. Inocorrência
. O fornecimento de energia na residência da autora estava suspenso
por falta de pagamento. Conjunto probatório que indica que houve religação à revelia da concessionária. Regularidade da conduta da concessionária.
Sentença de improcedência mantida. Recurso da autora desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1005805-54.2018.8.26.0302; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2019; Data de Registro: 02/08/2019)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
Fornecimento de energia elétrica – Suspensão
– Ação declaratória de invalidade do corte do fornecimento fundado em ligação clandestina cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Suspensão decorrente de inadimplemento atual da consumidora -
Ligação clandestina efetuada pela própria usuária no período em que o fornecimento estava suspenso – Inexistência de irregularidade na suspensão do fornecimento do serviço – Dano moral não caracterizado
– Indenização inexigível – Apelação desprovida. (TJSP; Apelação Cível 0018386-87.2012.8.26.0348; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 5ª V.CÍVEL; Data do Julgamento: 03/08/2016; Data de Registro: 04/08/2016)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ação de indenização por danos morais –
Corte no fornecimento de energia elétrica – Inadimplência atual configurada – Procedimento adotado pela empresa concessionária autorizado pela legislação específica, com prova da prévia comunicação do corte ao consumidor, nos termos do art. 171, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95 – Cabimento da suspensão – Danos morais – Não cabimento
– Corte do fornecimento que constitui mero aborrecimento, levando-se em conta a inadimplência existente – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 0014688-98.2013.8.26.0005; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2016; Data de Registro: 03/08/2016)

Nesse contexto, é possível concluir pela ausência de ilicitude na conduta da concessionária do serviço, consistente no corte do fornecimento até então usufruído de maneira irregular.

Com estas considerações, deve ser mantida a r. sentença proferida que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais. Majoram-se os honorários recursais de R$1.000,00 para R$1.200,00, cuja exigência fica suspensa por ser a parte assistida pelos benefícios da justiça gratuita.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020